Tribunal: TCU
Processo: 017.128/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de subvenção econômica 03.12.0430.00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, tendo como responsáveis a empresa Amazongreen Indústria e Comércio de Cosméticos e Perfumaria da Amazônia Ltda. e o Sr. Francisco Pontes de Aguiar, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de subvenção econômica 03.12.0430.00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Pontes de Aguiar e da empresa Amazongreen Indústria e Comércio de Cosméticos e Perfumaria da Amazônia Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 265.151,62 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 3/12/2012 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar individualmente a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992 ao Sr. Francisco Pontes de Aguiar e à empresa Amazongreen Indústria e Comércio de Cosméticos e Perfumaria da Amazônia Ltda., no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a teor do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, assim como à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, para ciência.